Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-95.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – INSURGÊNCIA DAS PARTES EM FACE DA ATRIBUIÇÃO DA GUARDA UNILATERAL DO FILHO MENOR AO VARÃO E DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - GUARDA DE MENOR – DECISÃO QUE DEVE SER TOMADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS INTERESSES DO INFANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À ATRIBUIÇÃO DA GUARDA AO GENITOR – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL -

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – INSURGÊNCIA DAS PARTES EM FACE DA ATRIBUIÇÃO DA GUARDA UNILATERAL DO FILHO MENOR AO VARÃO E DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - GUARDA DE MENOR – DECISÃO QUE DEVE SER TOMADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS INTERESSES DO INFANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À ATRIBUIÇÃO DA GUARDA AO GENITOR – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM COMUM É OCUPADO EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORA – ALUGUEL DEVIDO A PARTIR DA CONTESTAÇÃO - AÇÃO PROCEDENTE – APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO E, RECURSO ADESIVO DO RÉU, PARCIALMENTE PROVIDO.